Tribunal: TJMT
Processo: 1015854-63.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015854-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante cumpre pena total de 35 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, fraude processual, organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado;
(ii)
pedido de concessão do indulto com base no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 quanto ao delito de tráfico de drogas privilegiado;
(iii)
benefício negado pelo juízo das execuções penais;
(iv)
cumprimento parcial da pena imposta ao crime impeditivo até a data limite estabelecida pelo decreto presidencial.

3. Requerimento do recurso: concessão do indulto com extinção da punibilidade quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, considerando a existência de crime impeditivo e o não cumprimento integral da respectiva pena até a data de 25/12/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 exige o cumprimento da pena correspondente ao crime impeditivo até 25/12/2022.

6. O não cumprimento integral da pena referente ao crime de tráfico de drogas até a data limite estabelecida pelo decreto inviabiliza o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL n. 1698-MC; STJ, AgRg no
HC
n. 890.929/SE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Antônio Garcia da Costa Neto
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no processo executivo de pena n.

2000573-91.2021.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto em relação à guia n. 1022202-64.2020.8.11.0003.

Em suas
razões recursais
, o agravante alega o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto n. 11.302/2022, destacando que a pena imposta na referida guia não excede o limite de 5 (cinco) anos, de modo que requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que lhe seja concedido o benefício do indulto (id.

287139851, pp. 153/156).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

287139851, pp. 169/172).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
id.

287139851, p. 176
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

292728360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante
Antônio Garcia da Costa Neto
cumpre a pena privativa de liberdade de
35 (trinta e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, homicídio qualificado, fraude processual, organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado (SEEU – PEP n. 1022202-64.2020.8.11.0003).

O requerente postulou perante o juízo das execuções penais a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 quanto à guia n. 1022202-64.2020.8.11.0003, referente à condenação pelo delito de tráfico de drogas privilegiado, com a consequente extinção da punibilidade.

Todavia, após a manifestação favorável do Ministério Público, a magistrada
a quo
indeferiu o pleito defensivo, justificando que o somatório das penalidades aplicadas ultrapassaria o limite de 05 (cinco) anos exigido pelo artigo 5º do referido indulto, como se infere do seguinte trecho decisório:

“
(...) I – DO INDULTO – DECRETO N. 11.302/2022

O art. 5º do Decreto n. 11.302/22, dispõe:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Por sua vez, dispõe o art. 11 do mesmo Decreto:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Sobre o tema, O STJ em consonância com o STF fixou entendimento no sentido de que “Os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas. (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 835.685-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 7/5/2024 (Info 811).

Importante destacar ainda que deverá ser observado o rol de crimes impeditivos descritos no art. 7º do mesmo texto legal.

Saliento, por fim, que o crime indultado deverá corresponder a condenação primária, vejamos:

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Portanto, para fins de deliberação do pedido de indulto, deverá ser observado o rol de crimes impeditivos, condenação primária, somatória das penas e o cumprimento das frações indicadas no Decreto.

Em relação a somatória das penas deverá ser observado que a pena não poderá ser superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 5º do Decreto.

Cabe apenas ressaltar que, na medida em que referido dispositivo não especifica se essa somatória deve tomar por base as penas em abstrato previstas para cada crime cometido, ou as penas concretamente aplicadas em cada execução, cabe adotar-se a interpretação mais favorável ao executado, correspondente à somatória das penas efetivamente impostas.

No caso dos autos, a Defesa requereu a concessão de indulto referente a(s) seguinte(s) condenação dos autos n. 1022202-64.2020.8.11.0003, art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O recuperando ainda ostenta as seguintes condenações somadas até 25/12/2022:

Observa-se que não se trata de crimes impeditivos, contudo a somatória das penas é superior a 05 (cinco) anos, conforme linha do tempo.

Assim,
deixo de acolher o pedido
de indulto (...)
” (id. 287139851, pp. 141/143).

O agravante se insurge contra essa decisão, sustentando que preenche os requisitos exigidos pelo Decreto n. 11.302/2022, especialmente porque a pena imposta na guia n. 1022202-64.2020.8.11.0003 não ultrapassa 05 (cinco) anos e se refere a tráfico de drogas privilegiado, delito que não é considerado crime impeditivo.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça havia firmado orientação segundo a qual, para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, seria considerado impeditivo apenas o crime praticado em
concurso
material ou formal com o delito não obstativo.

Assim, em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso, não seria exigido o cumprimento integral da reprimenda referente aos crimes impeditivos (STJ, AgRg no
Habeas Corpus
n. 856.053/SC, Terceira Seção, DJe 14/11/2023).

No entanto, a questão foi levada ao Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a compreensão de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas (SL n. 1698 – MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 29/02/2024).

Nesse contexto, com o intuito de preservar a segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça modificou sua convicção “
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
” (STJ, AgRg no
HC
n. 890.929/SE, Terceira Seção, DJe 29/04/2024).

No caso, embora a magistrada
a quo
tenha justificado a negativa de concessão do indulto na somatória das penas imposta ao agravante, a fundamentação apresentada não se sustenta, na medida em que o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 se refere à pena privativa de liberdade máxima
em abstrato
.

Por outro lado, constata-se que, até o dia 25 de dezembro de 2022, o agravante possuía três condenações pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (ação penal n.

1022202-64.2020.8.11.0003), tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (ação penal n.

1018266-94.2021.8.11.0003).

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, aba “
Informações adicionais: Linha do tempo
”, constata-se que, até a data limite estabelecida pelo Decreto, o agravante havia cumprido 13% da pena referente ao crime impeditivo (tráfico de drogas).

Logo, impõe-se concluir que o agravante não satisfaz a exigência prevista no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, pois, até o dia 25 de dezembro de 2025, não havia cumprido integralmente a pena imposta pelo crime impeditivo.

Portanto, inviável a concessão do indulto em relação à pena privativa de liberdade imposta para o delito de tráfico de drogas privilegiado, na ação penal n. 1022202-64.2020.8.11.0003, uma vez que o agravante não cumpriu os requisitos exigidos pelo Decreto presidencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Antônio Garcia da Costa Neto
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025